Tribunal: STF
Processo: Ext 1892
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O Juízo da 7ª Vara Federal de Porto Alegre/RS informou nos autos que Aníbal Miguel Sánchez violou a zona de monitoramento eletrônico e não atendeu as diversas ligações do Instituto Penal de Monitoramento da 10ª Região Penitenciária (eDOC 58, p. 2). Reportam-se violações no dia 16/2/2024, das 11h33 às 11h47 e no 24/12/2024, das 18h39 às 19h50 (eDOC 58, p. 10 e 12).



    A defesa do extraditando apresentou petição com as justificativas de infração do perímetro de monitoramento, informando, em síntese, que Aníbal faz uso de diversos medicamentos, dentre eles remédio para taquicardia e que, desde sua prisão, passou a sofrer de ansiedade, que culminaram em crises cardíacas mais agudas. Diante do término da medicação, buscou por alguns dias adquirir o remédio em farmácias da cidade. Após suas saídas, enquanto estava em sua casa, a tornozeleira eletrônica passou a vibrar. O extraditando, então, tentou contato com a Susepe, sem sucesso. O equipamento somente teria parado de vibrar dois dias depois.



    Assim, além de apresentar os esclarecimentos, a defesa requer a alteração das condições da prisão domiciliar, para que fique restrita ao período noturno, das 22h às 6h. Pleiteia, também, a retirada do uso de tornozeleira eletrônica, com o compromisso de comparecimento mensal à Polícia Federal.



    É o relatório. Decido. 



     



    Conforme mencionado na decisão que converteu a prisão preventiva em prisão domiciliar (eDOC 35), trata-se de extraditando idoso, com 76 anos de idade, que se encontra no país de forma regular, possuindo registro no Cadastro de Pessoas Físicas nº 0129412979. Além disso, possui residência fixa no Brasil há mais de 10 anos, sem que se tenha qualquer informação nos autos a respeito da existência de outros processos ou condenações criminais. Ademais, não restou caracterizada a situação de foragido, uma vez que a acusação em seu país foi iniciada após sua mudança para o Brasil.



    Dessa forma, diante da necessidade de saída durante o dia para compra de medicamentos em razão do seu estado de saúde e, eventualmente, para realização de consultas médicas em localidade distante de sua residência, considero justificada a violação do perímetro de monitoramento.



    O passaporte do extraditando foi entregue à Polícia Federal, que foi comunicado a respeito da restrição de saída do país. Assim, considerando o baixo risco de fuga, a idade avançada e o estado de saúde que demanda acompanhamento médico, reputo suficiente ao caso o recolhimento domiciliar do extraditando em período noturno.



    Ante o exposto, defiro em parte o pedido da defesa para alterar as condições das medidas cautelares impostas ao extraditando e limitar o recolhimento domiciliar ao período noturno, de 22h às 6h, mantidas as demais condições estipuladas na decisão de eDOC 35, inclusive o monitoramento eletrônico.



    Comunique-se ao Juízo da 7ª Vara Federal de Porto Alegre/RS.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente